Tribunal: STJ
Processo: 5073830-75.2019.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855353 - RJ(2025/0042051-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A
ADVOGADO
: RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
AGRAVADO
: FILA CANSON DO BRASIL PRODUTOS DE ARTE E ESCOLAR
LTDA.
ADVOGADOS
: ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TRF da 2a Região que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de registro de desenho industrial,
com pedido de suspensão de seus efeitos.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro DI
7101238-9, concedeu tutela de urgência para suspender seus efeitos e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, majorou honorários em 1% e assentou
ausência de originalidade com prevalência do laudo pericial e concordância do
INPI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 473
CPC, com nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa; (ii) saber se os arts.
95 e 100 da
foram desrespeitados na proteção e no exame
Lei n. 9.279/1996
técnico do desenho industrial; (iii) saber se o DI 7101238-9 atende aos arts. 96 e
97 da
quanto novidade e originalidade; e (iv) saber se o
Lei n. 9.279/1996
art. 26
da Instrução Normativa n.
do INPI foi descumprido.
13/2013
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de nulidade do laudo pericial e de reconhecimento da originalidade
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA55100814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd2d4be4-e41e-4511-872d-95f2706ec8de

7. A alegação de violação do
da Instrução Normativa n.
do INPI
art. 26
13/2013
não é cognoscível em recurso especial, por se tratar de ato normativo
administrativo que não se enquadra como lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
Tese de julgamento
probatório quanto à validade do laudo pericial, à existência de anterioridade e à
aferição de novidade e originalidade do desenho industrial. 2. Não se conhece, em
recurso especial, de alegada ofensa a instrução normativa do INPI, por não
constituir lei federal.”
CPC, arts. 473, 85;
arts. 95, 96,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.279/1996,
97, 100; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd2d4be4-e41e-4511-872d-95f2706ec8de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855353 - RJ (2025/0042051-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A
ADVOGADO
: RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
AGRAVADO
: FILA CANSON DO BRASIL PRODUTOS DE ARTE E
ESCOLAR LTDA.
ADVOGADOS
: ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405

BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TRF da 2a Região que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de registro de desenho industrial,
com pedido de suspensão de seus efeitos.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro DI
7101238-9, concedeu tutela de urgência para suspender seus efeitos e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, majorou honorários em 1% e assentou
ausência de originalidade com prevalência do laudo pericial e concordância do INPI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 473
com nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa; (ii) saber se os arts. 95 e
100 da
foram desrespeitados na proteção e no exame técnico do
Lei n. 9.279/1996
desenho industrial; (iii) saber se o DI 7101238-9 atende aos arts. 96 e 97 da
quanto novidade e originalidade; e (iv) saber se o
da
Lei n. 9.279/1996
art. 26
Instrução Normativa n. 13/2013 do INPI foi descumprido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de nulidade do laudo pericial e de reconhecimento da originalidade
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

7. A alegação de violação do
da Instrução Normativa n. 13/2013 do INPI não
art. 26
é cognoscível em recurso especial, por se tratar de ato normativo administrativo que
não se enquadra como lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
Tese de julgamento
probatório quanto à validade do laudo pericial, à existência de anterioridade e à
aferição de novidade e originalidade do desenho industrial. 2. Não se conhece, em
recurso especial, de alegada ofensa a instrução normativa do INPI, por não constituir
lei federal.”
CPC, arts. 473, 85;
arts. 95, 96,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.279/1996,
97, 100; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ACRILEX TINTAS
ESPECIAIS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidir o
óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.097-1.100).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.155-1.172.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região em
apelação cível nos autos de ação de nulidade de registro de desenho industrial.
O julgado foi assim ementado (fls. 929-931):

APELAÇÃO.
REMESSA
NECESSÁRIA.
PROCESSO
CIVIL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
INVALIDAÇÃO
DO
REGISTRO
DE
DESENHO
INDUSTRIAL REFERENTE À “CONFIGURAÇÃO APLICADA EM POTE”.
AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL.
– Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta
1. Caso concreto
por
, em face da sentença, que julgou o pedido
ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S/A
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

procedente, nos termos do
I, do
para “declarar a nulidade do ato
art. 487,
CPC/2015,
administrativo que concedeu o registro do desenho industrial DI 7101238-9 –
“CONFIGURAÇÃO APLICADA EM POTE”“, de sua titularidade.
– O juízo a quo acolheu a pretensão autoral, por entender que: (i) a
2. Sentença
concessão do registro de desenho industrial pelo INPI leva em conta o preenchimento
de todos os requisitos legais previstos nos artigos 95 a 97 da LPI: “1o) Função
ornamental; 2o) Possibilidade de fabricação industrial; 3o) Novidade; 4o)
Originalidade”; (ii) o julgador, em razão da especialidade da matéria e sua tecnicidade,
necessitou socorrer-se de um perito judicial, o qual chegou à conclusão de que “A
parte autora apresentou anterioridade impeditiva ao registro de Desenho Industrial DI
7101238-9”, não possuindo o objeto de tal registro “as condições de registrabilidade
determinadas pela LPI, em especial o requisito de originalidade”; (iii) o laudo pericial
consignou que os objetos cotejados na análise apresentam muito mais similaridades do
que diferenças, possuindo configurações globais e preponderantes, não sendo as
possíveis diferenças “suficientes no sentido de demonstrar um elevado grau de
distintividade “, apresentando tais objetos “as mesmas características nos corpos,
tampas e proporções extremamente semelhantes”, de sorte que “o DI 7101238-9 não
apresenta o requisito de originalidade”; (iv) o INPI, ao se manifestar sobre o laudo
pericial, afirmou que “tanto o exame técnico do INPI quanto a análise pericial
consideraram que o registro em tela não cumpre os requisitos de novidade e
originalidade previstos nos Arts 95 a 97 da LPI”, mantendo a autarquia “o
entendimento do parecer inicial no sentido de opinar pela anulação do registro DI
7101238-9”; (v) o julgador, no que tange à formação de seu convencimento, embora
não esteja adstrito ao laudo pericial, deve levá-lo em consideração por se tratar de
matéria técnica, devendo decisão contrária às conclusões do expert ser proferida desde
que “baseada em outros elementos de prova que se mostrem mais subsistentes”; (vi)
“o laudo pericial é contundente no reconhecimento do não preenchimento do requisito
da originalidade no Desenho Industrial concedido”, devendo ser reconhecida a
nulidade do registro, ” na ausência de comprovação das afirmações em sentido
contrário”; (vii) “o INPI não deve ser condenado em custas e honorários advocatícios,
tendo em vista que, além de não ter procedido à análise de mérito do pedido do
registro de desenho industrial em tela, nos termos do artigo 111 da LPI, na via judicial
manifestou-se, na primeira oportunidade, pelo reconhecimento da procedência do
pedido, com a nulidade do registro do desenho industrial em questão”.
3. Argumentos suscitados na apelação da ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S
/A – “DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO –
ENTENDIMENTO FORMULADO COM BASE EM “ACHISMOS” – DAS
– (i) o perito “firmou
DIVERGÊNCIAS/IMPROPRIEDADES EXISTENTES”
entendimento com base em uma “imagem borrada”, sem qualquer análise técnica,
fundamentando sem entendimento em ACHISMOS e suposições”, desconsiderando as
informações técnicas contidas nos autos, bem como os fatos e as informações
prestadas na reunião pericial e reforçadas em memoriais encaminhados pela assistente
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

técnica da apelante; “DESCONSIDERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS
EM REUNIÃO PERICIAL – MEMORIAIS ENTREGUES PELA ASSISTENTE
TÉCNICA DA APELANTE QUE DEMONSTRAM CABALMENTE A
– (ii) a sua assistente técnica apresentou ao
DIFERENÇA ENTRE OS POTES ”
perito informações importantes para o deslinde do feito, “dentre elas a indicação de
uma FOTO onde constam os dois potes a serem periciados, a suposta anterioridade e
um dos potes do Desenho Industrial”, imagens que demonstram a diferença
ornamental existente entre os objetos cotejados, não havendo os representantes da
apelada sequer impugnado a foto apresentada; (iii) a empresa deixou de fabricar e/ou
comercializar o produto “VERNIZ GERAL” no pote indicado como suposta
anterioridade (apenas em potes de 100 ml e 500 ml), utilizando-o largamente, porém,
em outros produtos, como a “PVA Tinta Fosca Artesanato” e “Pasta para
Modelagem”, ambos de 250 ml; (iv) em que pese a apresentação da imagem que
corrobora as alegações apresentadas, o expert “ignorou as informações trazidas pela
Assistente técnica da Apelante, que no exercício das suas atribuições, municiou o Sr.
Perito do máximo de informações para que o laudo pudesse ser elaborado”; (v) “em se
tratando de mercado de potes para tintas, as características preponderantes de todos os
potes registrados acabam sendo as mesmas, ou seja, os potes acabam apresentando
certa semelhança, contudo, tais potes se diferenciam por pequenos detalhes os quais
viabilizam a concessão e manutenção dos registros”, devendo o perito apresentar
“esclarecimentos, analisando a imagem apresentada, indicando as diferenças existentes
entre o pote indicado como suposta anterioridade e o desenho industrial de titularidade
da apelante, bem como respondendo aos quesitos das partes levando em conta a
referida imagem, tudo sob pena de se configurar cerceamento de defesa da apelante”;
“AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
TÉCNICA
PELO
SR.
PERITO
–
RECONHECIMENTO DE QUE O POTE PROTEGIDO PELO DESENHO
INDUSTRIAL DA APELANTE É DIFERENTE DO POTE INDICADO COMO
– (vi) a análise técnica foi “limitada e incompleta,
SUPOSTA ANTERIORIDADE ”
realizada de forma rasa e superficial baseada em IMAGEM BORRADA em
comparação com o Desenho Industrial da Apelante”, havendo o perito feito uma
suposição “do formato do pote indicado como suposta anterioridade, concluindo sem
qualquer embasamento fático e probatório de que os potes possuiriam as mesmas
características preponderantes e que as suas “diferenças” não seriam “insignificantes”
“; (vii) o perito deveria ter solicitado um exemplar de cada pote para proceder à
análise técnica, o que não ocorreu, devendo, diante da nulidade do laudo, ser a
sentença anulada, com o retorno dos autos “à primeira instância para a devida
instrução processual, com a elaboração de laudo pericial apto a dirimir a contenda”;
“DO DESENHO INDUSTRIAL DA EMPRESA APELANTE E DOS
– (viii) o registro do Desenho
REQUISITOS E ANÁLISE DO REGISTRO”
Industrial não protege as funções técnicas dos objetos, mas sim seu design, forma
geométrica e forma plástica, nos termos do
da LPI; (ix) os requisitos para
art. 95,
proteção do desenho industrial, conforme a LPI e o Manual de desenho industrial do
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

INPI, são o aspecto ornamental, a novidade, a originalidade, a configuração externa e
o tipo de fabricação industrial; (x) a “Apelante é titular do Registro DI 7101238-90
depositado em
e devidamente concedido pelo INPI em
..., o
01/04/2011
19/07/2011,
qual garante proteção à 02 (duas) versões de POTES que são produzidas e
comercializadas desde o ano 2011 nos volumes de 15ml, 250 ml e 500 ml”; (xi) seu
produto possui o aspecto ornamental, cumprindo o pote ” com sua função estética de
diferenciar os produtos da Empresa de seus concorrentes, evitando qualquer tipo de
confusão ou parasitismo”; (xii) os seus potes possuem design inovador, considerando-
se seus traços geométricos, linhas e cores; (xiii) “A Configuração externa dos potes é
evidente posto que causa impacto visual nos consumidores com suas linhas e formas
geométricas”; (xiv) “a fabricação em escala industrial também se torna aplicável”, já
que possui fábricas próprias, exportando regularmente para quase toda a América
Latina e distribuindo seus produtos para alguns países da África e da Europa”,
comercializando linha de produtos no segmento de tintas, colas, modelagem, produtos
para artesanato, linha escolar, para escritório e outras áreas relacionadas às artes; (xv)
o registro DI 7101238-9, de sua titularidade, atende a todos os requisitos estabelecidos
por Lei e pelo Manual de Desenho Industrial do INPI; (xvi) o deferimento do registro
pelo INPI não ocorre de forma automática, cabendo à autarquia realizar exame
técnico, nos termos do
II, e 104 da LPI, verificando diversos aspectos do
art. 100,
desenho industrial, de sorte que a concessão da proteção pelo INPI indica que o objeto
registrado (DI 7101238-9) possui tanto originalidade quanto novidade; “DA
NOVIDADE E ORIGINALIDADE DO REGISTRO DI 7101238-9 -
– (xvii) os potes protegidos pelo
CONFIGURAÇÃO APLICADA EM POTE”
registro apresentam dois elementos principais que os diferenciam dos demais
apresentados pela apelada, quais sejam, “o “OMBRO” na forma de PLANO
OBLÍQUO e o “CORPO” ligeiramente CÔNICO, assim definido no texto do registro:
(...) corpo (2) que, partir do ombro (3) (plano oblíquo) descreve gradual e muito suave
redução de diâmetro até a base (4), tornando-se portanto, levemente cônico”; (xviii)
essas características não estão compreendidas no estado da técnica, configurando
novidades, além de serem originais, visto que a configuração não é encontrada em
nenhum outro produto no mercado; (xix) “O catálogo apresentado pela Apelada traz
potes da Apelante do ano 2009, contudo, com o passar dos anos, estes foram
melhorando e foram implementadas alterações formais e inovadoras, como é o caso do
Registro DI 7101238-9, que trouxe uma configuração inédita para o mercado”, não
havendo que se falar “em suposta anterioridade de divulgação ao Registro, posto que a
Apelante desenvolveu seus produtos com invocações e características originais
(“OMBRO” na forma de PLANO OBLÍQUO e o “CORPO” ligeiramente CÔNICO)”;
(xx) o
II, da Instrução Normativa no 13/2013 do INPI prevê que “Os desenhos
art. 26,
ou fotografias deverão ... conter perspectiva sempre que se tratar de objeto
tridimensional e vistas frontal, lateral, superior e inferior, para perfeita visualização do
objeto” e, no caso, os registros trazidos pela apelada ” são superficiais, apresentando
apenas uma imagem, de um ângulo específico, ou até mesmo MODIFICANDO a
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

imagem, com o objetivo de desesperadamente favorecer seus argumentos”; (xxi) na
comparação entre o DI impugnado com cada uma das anterioridades, o US 2,072,701,
DI 6801209-8, DI 6601039-0, DI 6402876-3, DI6401563-7, DI 6001312-5, DI
5900324-3, DI 5400884-0, DI 61000603-3 e US D 274,220, os requisitos de novidade
e originalidade continuam presentes no Registro DI 7101238-9, conforme réplica
técnica; (xxii) a sentença deve ser reformada, pois “nenhuma das comparações
apresentadas pela apelada possui a anterioridade que ela afirma, ficando claro que o
registro DI 7101238-9 - configuração aplicada em pote – possui tanto novidade e
originalidade em seu design e forma, não sendo caracterizado estado de técnica, e
ficando evidente que este objeto possui uma configuração visual única e original no
mercado nunca vista anteriormente”.
4. Argumentos suscitados nas contrarrazões da FILA CANSON DO
– (i) o desenho industrial é
BRASIL PRODUTOS DE ARTE E ESCOLAR LTDA.
desprovido de originalidade, conforme demonstrado pelos documentos dos autos
colacionados, sobretudo pelo catálogo de 2009 da própria Apelante, e pela
manifestação concordante do INPI, o que indica a incorreção do ato concessivo da
autarquia; “DO LAUDO PERICIAL TÉCNICO QUE ATESTOU A NULIDADE
– (ii) o laudo pericial, elaborado por profissional
DO DESENHO INDUSTRIAL”
renomado e de confiança do juízo, foi inequívoco quanto à nulidade do DI 7101238-9,
não havendo nenhuma irregularidade no trabalho do perito, “que seguiu todas as
formalidades processuais e aplicou a melhor técnica para análise do caso “, mostrando-
se acintosas as alegações de que o laudo se pautou em “achismos”; (iii) o perito, diante
da impugnação da apelante, ratificou seu entendimento, sendo irrefutável a conclusão
de que o registro do desenho industrial afronta a legislação de propriedade industrial,
ante a ausência de originalidade, com clara absorção pelo estado da técnica.
– ratificou seus
5. Argumentos suscitados nas contrarrazões do INPI
posicionamentos expressos nas manifestações apresentadas nos autos.
6. Sentença mantida – afasta-se o alegado cerceamento de defesa, uma vez que
tanto o procedimento legal foi observado, com respeito ao contraditório e à ampla
defesa, como a matéria controvertida restou analisada e esgotada pela perícia técnica,
para fins de formação do convencimento do julgador, mostrando-se desnecessária a
realização de outra perícia, com nomeação de perito diverso. A perícia foi elucidativa
no sentido de ausência do requisito de originalidade do DI objeto de anulação, uma
vez que “as configurações globais e preponderantes do DI 7101238-9 estão reveladas
no pote “Verniz Geral” do catálogo de produtos Acrilex/2009”, sendo os dois objetos
cotejados praticamente idênticos quanto às características relativas a corpos, tampas e
proporções. À luz do
do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
art. 479,
podendo formar sua convicção com base em outros elementos existentes nos autos,
mas, no caso, não foram juntados documentos aptos a infirmar as conclusões da
perícia, que foram claras e fundamentadas, esgotando a controvérsia, razão pela qual
devem prevalecer.
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

7. Remessa necessária e apelação desprovidas. Honorários advocatícios
majorados em 1%, a título de honorários recursais.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
997):
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
INVALIDAÇÃO
DO
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL REFERENTE À “CONFIGURAÇÃO
APLICADA EM POTE”. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. PREVALÊNCIA DO
LAUDO PERICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
I – Não se reconhece haver obscuridade, contradição, omissão de ponto ou
questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o tribunal de ofício ou a requerimento,
ou ainda erro material (art. 1.022, do NCPC) em acórdão fundamentado de forma
clara, incontroversa, exaustiva à elucidação da lide e escorreita, respectivamente.
II – O acórdão embargado consignou que “A perícia foi elucidativa no sentido
de ausência do requisito de originalidade do DI objeto de anulação, uma vez que “as
configurações globais e preponderantes do DI 7101238-9 estão reveladas no pote
“Verniz Geral” do catálogo de produtos Acrilex/2009”, sendo os dois objetos
cotejados praticamente idênticos quanto às características relativas a corpos, tampas e
proporções”.
III – O aresto recorrido assentou também que “À luz do
do CPC, o juiz
art. 479,
não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos existentes nos autos, mas, no caso, não foram juntados documentos aptos a
infirmar as conclusões da perícia, que foram claras e fundamentadas, esgotando a
controvérsia, razão pela qual devem prevalecer”.
IV – Embargos de declaração desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 473 do Código de Processo Civil, porque o laudo pericial teria sido
elaborado com base em “imagem borrada”, sem análise técnica válida, e sem
observar os requisitos dos incisos I e II;
b) 95 e 100 da
já que o registro de desenho industrial
Lei n. 9.279/1996,
protegeria apenas o aspecto ornamental e o INPI teria realizado exame técnico
quanto aos impedimentos do
I-II;
art. 100,
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

c) 96 e 97 da
pois o DI 7101238-9 apresentaria
Lei n. 9.279/1996,
novidade e originalidade, com “ombro em plano oblíquo” e “corpo ligeiramente
cônico”, não compreendidos no estado da técnica; e
d) 26 da Instrução Normativa n. 13/2013 do INPI, porquanto as
comparações das anterioridades deveriam conter vistas múltiplas para perfeita
visualização.
Menciona ainda julgados para demonstrar que não se teria comprovado
ausência de requisitos de registrabilidade, visto que haveria configuração visual
própria e defende que as comparações da parte adversa teriam manipulado imagens,
uma vez que a análise deveria considerar pote e tampa como conjunto.
Requer o provimento do recurso para que se anule o laudo pericial, se
reforme o acórdão recorrido e se julgue improcedente a ação de nulidade do DI
7101238-9, ou, subsidiariamente, para que se determine retorno dos autos à origem
para nova instrução com perícia apta a dirimir a controvérsia (fls. 1.023-1.056).
Contrarrazões às fls. 1.065-1.081.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de registro de desenho
industrial em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade do registro DI
7101238-9 – “configuração aplicada em pote” e a suspensão de seus efeitos. O valor
da causa foi fixado em R$ 60.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar a nulidade do registro DI 7101238-9, deferiu tutela de urgência para
suspender seus efeitos e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado
da causa (fls. 792-799).
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou em 1% os
honorários, assentando a ausência de originalidade do desenho industrial com
prevalência do laudo pericial e concordância do INPI (fls. 929-931).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 473
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade do laudo pericial por
inobservância dos incisos I e II do
afirmando que o
teria se baseado
art. 473,
expert
em “imagem borrada” e desconsiderado informações técnicas. Alega ainda
cerceamento de defesa por não ter sido realizada nova perícia.
O acórdão recorrido concluiu que o laudo foi elaborado de forma
percuciente, com observância ao
do CPC, e que não houve vício nem
art. 473
cerceamento, sendo desnecessária nova perícia (fls. 926-927). Confira-se:

As alegações da apelante acerca da nulidade do laudo, em decorrência de
suposta falta de tecnicidade do perito, ausência de clareza da imagem do desenho
industrial para fins de análise comparativa, entendimento do expert embasado em
“achismos” e “suposições” e desconsideração dos documentos apresentados pela
assistente técnica na reunião predecessora da perícia apenas demonstram
inconformismo da
com as conclusões periciais que lhe foram
ACRILEX
desfavoráveis.
Nessas circunstâncias, não houve nenhum cerceamento de defesa, uma vez que
tanto o procedimento legal foi observado, com respeito ao contraditório e à ampla
defesa, como a matéria controvertida restou analisada e esgotada pela perícia técnica,
para fins de formação do convencimento do julgador, mostrando-se desnecessária a
realização de outra perícia, com nomeação de perito diverso.

No Tribunal de origem, a conclusão decorreu da análise do acervo
probatório, especialmente do laudo e dos esclarecimentos periciais. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 95, 96, 97 e 100 da Lei n. 9.279/1996
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

A recorrente afirma que o DI 7101238-9 atende aos requisitos legais,
sustentando resultado visual novo e original, e que o INPI teria realizado exame
suficiente quanto aos impedimentos do
I e II.
art. 100,
O acórdão recorrido, com base no laudo pericial e na manifestação do
INPI, concluiu pela ausência de originalidade, reconhecendo anterioridade
impeditiva revelada no catálogo Acrilex/2009 (“Verniz Geral”) e a identidade prática
das configurações globais e preponderantes entre os objetos comparados (fls. 1.010-
1.011).
A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório
(comparações técnicas de forma e anterioridades), o que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
III -
da Instrução Normativa n. 13/2013 do INPI
Art. 26
A recorrente sustenta que as comparações deveriam observar vistas
múltiplas e perspectivas, nos termos do
II, da IN n. 13/2013.
art. 26,
O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução,
portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53784922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:55
Código de Controle do Documento: c1bb5f62-64b3-4530-8635-837bc78455a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.855.353 / RJ
Número Registro: 2025/0042051-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50738307520194025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A
ADVOGADO
: RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
AGRAVADO
: FILA CANSON DO BRASIL PRODUTOS DE ARTE E ESCOLAR
LTDA.
ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DESENHO INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: 65bb1136-02b9-46e9-9433-f3b55dedd5f8

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: 65bb1136-02b9-46e9-9433-f3b55dedd5f8